Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO N. 0710622-13.2019.8.07.0018 APELANTE(S) ADRIANA DESIDERIO CARVALHO APELADO(S) DISTRITO FEDERAL RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO Ao ID 16439374, a apelante indica acórdão proveniente da 5a Turma Cível que, em alegada situação similar, teria acolhido sua tese recursal, determinando ao Distrito Federal a realização de nova classificação dos candidatos ao conselho tutelar do S.I.A., publicando-se lista independente para os eleitos para cada região administrativa. Tendo em vista o julgamento da apelação cível interposta, inclusive com publicação do Acórdão n. 1247658, ao ID 16046704, nada a prover, devendo a parte apelante, se o caso, interpor recurso próprio. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020.